Tribunal: STF
Processo: RE 1482083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Lei 11.960/09 — Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 atingiu a TR - Precatório expedido e pago que não incluiu a TR no cálculo da correção monetária — Ausência de justificativa para a FESP reter tais verbas — Decisão reformada — Recurso provido.”



    No recurso extraordinário afirma-se que o “acórdão [recorrido] afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 1 2-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo do Tema 810”.



    Sustenta-se não ser “possível aplicar a Tese fixada no Tema 810 antes de seu trânsito em julgado, pois a precariedade do acórdão, ainda sujeito a recurso com provável efeito infringente, gera insegurança jurídica e prejudica a defesa da parte executada (artigo 7 2 CPC)”.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao concluir pela não incidência no caso em tela da modulação dos efeitos determinada pela Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015, adotou a seguinte fundamentação:.



    “No caso dos autos, os precatórios foram pagos sem aplicação da TR para o cálculo da correção monetária, é o que se verifica das planilhas e da informação elaboradas pelo DEPRE, tanto que a FESP apresentou impugnação à execução devido a não incidência da Lei 11.960/09 no cômputo da correção monetária e juros de mora. 



    Dessa forma, conforme pronunciamento da Suprema Corte, a incidência da TR se mantém apenas nos casos em que houve a expedição ou o pagamento do precatório até o dia 25/03/2015 com a inclusão do referido índice. Se na expedição e no pagamento do precatório não foi computada a TR para fins de correção monetária, não há justificativa para incluí-la.”



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento, referente à impossibilidade de se aplicar a Taxa Referencial quando o precatório foi expedido sem a adoção desse índice de atualização monetária.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Por outro lado, o STF, no julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente